Tribunal: STF
Processo: RE 1328611
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.TRIBUTÁRIO. ISS. LOCAL DE COBRANÇA. LC 157/2016, ART. 1º. LEGISLAÇÃO SUSPENSA POR MEDIDA CAUTELAR EM ADI. RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS. TEMA 318. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA DE FUNDO NÃO JULGADO EM RAZÃO DE QUESTÃO PRELIMINAR. INCIDÊNCIA DO TEMA 339. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    2. O Embargante busca, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.